Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722968-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O A agravante, MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37321224, que indeferiu o pedido liminar no presente recurso. Em suas razões (ID 37774244), a embargante sustenta, em síntese, que há questões que precisam ser urgentemente sanadas e modificadas a fim de evitar a violação de normas, o cerceamento do direito de defesa, a injustiça e o desequilíbrio entre as partes, permitindo-se a entrega da prestação jurisdicional. Alega que foram demonstrados os requisitos previstos no artigo 995, do Código de Processo Civil, destacando que a probabilidade do direito alegado mostra-se evidente, consoante o disposto nos seguintes dispositivos legais: artigo 1o, inciso III c/c artigo 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal; artigos 10, 281, 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil; artigo 5o (Princípio da boa-fé), artigo 6o (Princípio da Cooperação entre os sujeitos processuais), artigo 7o (Princípio da paridade de tratamento), artigo 8o (Princípio da segurança jurídica), artigo 10 e artigo 369, todos do Código de Processo Civil. Acrescenta que o risco de dano grave e de difícil reparação consubstancia-se no agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, que se encontra pendente de análise perante a instância superior, e cuja reforma poderá ensejar a aplicação do artigo 95, §3o c/c artigo 98, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão liminar apenas abordou o trâmite processual na primeira instância, bem como o pedido de gratuidade de justiça, pendente de análise pela instância superior. Afirma que a decisão agravada trouxe insegurança jurídica ao impor o pagamento de novos honorários periciais, ante a pendência de discussão sobre o direito à gratuidade de justiça. Aponta a violação aos artigos 4o, 98, inciso VI, e 369, todos do Código de Processo Civil e assevera que é necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de lhe serem causados sérios prejuízos e a decisão final se tornar inócua. Destaca o intuito de prequestionamento. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, a fim de que seja aplicado o efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 38145562), pela rejeição dos embargos de declaração. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição quanto ao pedido de suspensão do trâmite dos autos de origem, até que haja o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Cumpre observar que a decisão recorrida foi proferida em análise liminar do recurso, tendo em vista o pedido de efeito suspensivo elaborado pela parte. Dessa maneira, de acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (perigo na demora da prestação jurisdicional), bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se que a probabilidade ou plausibilidade do direito, requisito expresso no artigo em comento, significa a possibilidade de existência do direito vindicado pela parte, o que deve ser demonstrado de plano. Funda-se em um juízo de cognição sumária, superficial ou perfunctória dos fatos alegados pela parte, dispensando-se o exame exaustivo da plenitude do direito material do demandante (juízo de cognição exauriente). No caso vertente, restou asseverada a ausência dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade do direito alegado, de modo que não há omissão na decisão recorrida. Verifica-se, ainda, que a análise jurídica necessária foi efetivamente enfrentada na decisão vergastada, sendo prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À LEI 8.906/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4o, II, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. Em relação à suposta violação ao art. 85, §3o e §4o, I do CPC/15, a irresignação não merece prosperar. Prevê o Código de Processo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, e que os percentuais terão por base o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3o, do CPC/2015). Não sendo líquida a condenação, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3o, somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4o, II, CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.966.272/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 10/6/2022) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não podem se distanciar das hipóteses de cabimento. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, observa-se que o Recurso Especial interposto pela agravante em face do acórdão proferido no agravo de instrumento, Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000, no qual busca a reforma do julgado que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, não foi admitido (ID 37536011 do Processo no 0730120-81.2021.8.07.0000). Dessa forma, a decisão recorrida não padece do vício alegado, sendo clara ao indicar o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator